Tribunal: TJES
Processo: 5010565-37.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010565-37.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSA MARIA VALENTIM CAMPOS
APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em consonância à posição cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que se afere a abusividade dos juros remuneratórios praticados, é possível a correção da taxa de juros contratual tendo como parâmetro a taxa de juros média.

2. A abusividade é verificada avaliando-se, principalmente, a conjuntura fática do caso. Na situação sob exame, as taxas de juros remuneratórios mensal e anual estabelecidas no contrato de crédito pessoal não consignado encontram-se muito acima da média do mercado, razão pela qual são consideradas abusivas.

3. Constatada a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos analisados, deverá a instituição financeira readequar o valor devido, tendo como limite a alíquota média praticada pelo mercado para a mesma modalidade contratual e no mesmo período de tempo – em observância ao histórico divulgado pelo Banco Central.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação monitória” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em face de ROSA MARIA VALENTIM CAMPOS, visando a expedição de mandado de pagamento de dívida correspondente ao valor de R$ 42.441,25 (quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Na sentença de id. 6902653, o MMº. Juiz de Direito
a quo
deferiu o pedido formulado, na forma do art. 702, § 8º do Código de Processo Civil. Assim, constituiu título executivo judicial na quantia de R$ 9.394,85 (nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sobre a qual estabeleceu a incidência de correção monetária e juros de mora a contar dos respectivos vencimentos da obrigação, de modo que a condenação alcança o valor de R$ 42.441,25 (quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Apelação apresentada no id. 6902659, por meio da qual a Ré, ora Apelante, requer a reforma da sentença em favor do reconhecimento da cobrança de taxas de juros remuneratórios abusivas.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id. 6902667), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação monitória” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em face de ROSA MARIA VALENTIM CAMPOS, visando a expedição de mandado de pagamento de dívida correspondente ao valor de R$ 42.441,25 (quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Na sentença de id. 6902653, o MMº. Juiz de Direito
a quo
deferiu o pedido formulado, na forma do art. 702, § 8º do Código de Processo Civil. Assim, constituiu título executivo judicial na quantia de R$ 9.394,85 (nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sobre a qual estabeleceu a incidência de correção monetária e juros de mora a contar dos respectivos vencimentos da obrigação, de modo que a condenação alcança o valor de R$ 42.441,25 (quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Apelação apresentada no id. 6902659, por meio da qual a Ré, ora Apelante, requer a reforma da sentença em favor do reconhecimento da cobrança de taxas de juros remuneratórios abusivas.

Pois bem.

Os juros remuneratórios compreendem os valores pagos pelo mutuário ao mutuante em decorrência do negócio jurídico entre eles

firmado
, representando o preço da disponibilidade monetária.

Quanto a sua estipulação, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1405350/RS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, o STJ firmou posição no sentido de que “
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
”

Nas hipóteses em que os juros remuneratórios extrapolam significativamente esses limites, estes podem ser considerados como abusivos, a depender da análise da situação em concreto.

Como parâmetro de análise, destaca-se que este Egrégio Tribunal vem reconhecendo a abusividade nos casos em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO: CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE PREVISÃO DE JUROS ANUAIS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS COBRANÇA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO POSSIBILIDADE JUROS CONTRATUAIS FIXADOS DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la ou indeferi-la caso considere desnecessária à formação de seu convencimento. 2. De acordo com o enunciado n.º 247 da súmula do STJ o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 3. É possível a capitalização de juros quando, no contrato, está, expressamente, previsto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Súmula 541 do STJ. 4. Os Tribunais pátrios já têm, há algum tempo, reconhecido como lícitas a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a capitalização de juros, devendo, entretanto estar limitada à taxa média do mercado. 5. O STJ, nos autos do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante preferiu não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros, relegando ao caso concreto sua aferição. 6.
Há, porém, naquele julgado, menção a casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, na hipótese dos autos, não houve cobrança ilegal e abusiva, pois dentro da variação que se espera em um mercado competitivo como aquele relativo às instituições financeiras
. 7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 056170008157, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

No caso sob exame, a cobrança é relativa à dívida contraída pela embargante junto à embargada por meio dos Termos de Adesão nº 371658576, 369604350, 373942642, 377589317 e 375531658, referentes a contratos de financiamentos para concessão de crédito no valor de, respectivamente, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais).

No que concerne aos termos de adesão nº 371658576 e nº 373942642 (id. 6902556 e id. 6902560), tem-se que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 16,45% (dezesseis vírgula quarenta e cinco por cento) ao mês e 521,90% (quinhentos e vinte e um vírgula nove por cento) ao ano.

Ademais, os termos de adesão nº 369604350, nº 377589317 e nº 375531658, fixam as respectivas taxas de juros: 10,70% (dez vírgula setenta por cento) ao mês e 238,67% (duzentos e trinta e oito vírgula sessenta e sete por cento) ao ano (id. 6902558); 13,72% (treze vírgula setenta e dois por cento) ao mês e 367,88% (trezentos e sessenta e sete vírgula oitenta e oito por cento) ao ano (id. 6902564); e 11,80% (onze vírgula oitenta por cento) ao mês e 281,33% (duzentos e oitenta e um vírgula trinta e três por cento) ao ano (id. 6902562)

Tendo em vista que todos os termos de adesão foram firmados em 2018, extrai-se do endereço eletrônico do Banco Central que a maior taxa média de juros praticada à época para a mesma espécie de contrato era de
3
,
25
%
(três vírgula vinte e cinco por cento)
a
o mês e de 32,77
%
(trinta e dois vírgula setenta e sete por cento)
a
o ano.

A partir disso, observa-se que a menor taxa de juros praticada pela Apelada, tanto
em relação
ao mês quanto ao ano, ultrapassa em mais de três vezes a taxa média do mercado no que diz respeito à mesma espécie de contrato
n
o período d
a
concessão do
crédito.

Assim, com base nos parâmetros jurisprudenciais apresentados, resta configurada a abusividade das taxas de juros aplicadas ao caso em comento, razão pela qual deve ser reformada a sentença neste ponto.

Importa salientar que, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabeleceu-se a necessidade de adequação das taxas abusivas, quando verificadas. É o que demonstra o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado. 3.
Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central.
(TJES, Classe: Apelação, 0006763-78.2020.8.08.0014, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2024)

Isto posto, a instituição financeira deve readequar o valor devido a título de juros remuneratórios, limitando a alíquota do contrato objeto da presente lide à média daquelas praticadas pelo mercado para a mesma modalidade contratual no período de concessão dos créditos, de acordo como os dados divulgados pelo BACEN.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, acolhendo os embargos à monitória, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato de adesão e fixar como limite a taxa média praticada pelo mercado, conforme é possível obter junto ao Banco Central.

Em razão do resultado, inverto os ônus sucumbenciais fixados em sentença, fixando, em favor da Apelante, honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor cobrado e aquele apurado após a readequação dos juros), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.
Voto: Acompanho o eminente Relator.
Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.
Sessão virtual 15/04 a 19/04/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.